Tribunal: TJDFT
Processo: 0710477-74.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2020-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0710477-74.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR (SOB INTERVENÇÃO FEDERAL) AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS PROFISSIONAIS DOS CORREIOS - ADCAP D E C I S Ã O Trata-se de agravo interno interposto pela Associação dos Profissionais dos Correios – ADCAP (ID 15813478) contra decisão da lavra da E. Des. Ana Maria Duarte Amarante Brito, que, em plantão judicial (02/05/2020), deferiu efeito suspensivo a agravo de instrumento interposto por Postalis – Instituto de Previdência Complementar (ID 15813481 - Pág. 2 e seguintes). Analisando os autos, verifico que o caso em tela não se enquadra nas hipóteses restritas de apreciação durante o plantão judicial, pois a associação ora agravante pretende a reapreciação de questão já examinada em plantão anterior, o que contraria o art. 4o, § 2o, da Portaria GPR no 728, de 20 de abril de 2020, in verbis: “Art. 4o (...) (...) § 2o Não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações.” Não admito a petição em sede de plantão judiciário. Encaminhe-se à distribuição. SÉRGIO ROCHA Desembargador Plantonista